Tribunal: STF
Processo: Rcl 7472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO DE LEI MUNICIPAL REALIZADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 508/MG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    Ausente a necessária similitude entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.